Tribunal: STF
Processo: RE 93088
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
- NÃO HÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL
FRENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 54, J,
'E', RELATIVAMENTE AS EXPRESSÕES 'INCONSTITUCIONALIDADE E', DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE INSTITUEM A MENCIONADA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO PARA DECLARAR-SE EXTINTO O PROCESSO. (ART. 267, VI, DO
CPC).